Tribunal: TJES
Processo: 5011337-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011337-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECLIT SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DO TRIBUTO ACRESCIDO DE MULTA LIMITADA A 100%. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TECLIT SERVIÇOS LTDA. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal, sob fundamento de ausência de depósito integral do crédito tributário. A agravante sustentou ter realizado depósito judicial suficiente, considerando a inexigibilidade da parcela da multa em patamar confiscatório, e pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária imposta pelo Fisco Estadual, em percentual superior ao valor do tributo, possui caráter confiscatório; (ii) verificar se o depósito judicial do tributo, acrescido de multa limitada a 100% e despesas processuais, é suficiente para suspender a exigibilidade da integralidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação ao confisco, prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal, limita o poder sancionatório do Estado, impedindo multas tributárias em patamar desproporcional à obrigação principal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC), fixou tese vinculante de que a multa tributária qualificada deve se limitar a 100% do débito tributário, podendo atingir até 150% apenas em caso de reincidência, hipótese não configurada no caso concreto.

5. A multa aplicada pelo Fisco estadual superou o valor do tributo devido, revelando caráter confiscatório e contrariando a orientação do STF.

6. O depósito judicial do tributo acrescido de multa de 100% e despesas processuais assegura a garantia integral da execução, revelando-se suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, conforme o art. 151, II, do CTN.

7. O excesso da multa, acima de 100% do valor do tributo, carece de presunção de legalidade e não pode ser exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Multa tributária superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório e viola o art. 150, IV, da Constituição Federal.

2. O depósito judicial do tributo, acrescido de multa limitada a 100% e despesas processuais, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

3. A parcela da multa que excede 100% do tributo carece de presunção de legalidade e é inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Tema 863 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024; TJES, AI 5005044-42.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 12.06.2025; TJES, AI 5009533-59.2024.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, publ. 17.06.2025; TJMG, AI 1947282-18.2024.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 10.07.2025; TJDF, AC 0711493-43.2019.8.07.0018, Relª Desª Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 15.05.2025; TJSC, APL-RN 5000138-55.2019.8.24.0038, Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011337-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TECLIT SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECLIT SERVIÇOS LTDA. em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da ação executiva ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, por entender que tal medida depende do depósito integral da quantia executada e que o depósito complementar realizado não altera o entendimento manifestado anteriormente.

Em suas razões (id. 14935450) sustenta que a decisão recorrida confronta o entendimento manifestado por este Relator nos autos do agravo de instrumento nº 7006890-60.2025.8.08.0000, porquanto realizou o “depósito integral relativo à parcela do crédito lançado que goza de presunção de legalidade”, sendo certo que não gozam da referida presunção os valores manifestamente ilegais, como no caso de cobrança de multa de caráter confiscatório.

Afirma, assim, que a súmula 112, do STJ, não é aplicável ao caso em tela, porquanto superada pelo entendimento firmado no Tema 863, do STF.

E mais: o fumus boni iuris está demonstrado pela realização de depósito complementar, nos termos da decisão proferida no agravo nº 7006890-60.2025.8.08.0000, assim como a urgência, porquanto há risco iminente de ter rescindido contrato com a maior cliente de seu portfólio.

Decisão, id. 14956042, em que deferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (id. 16136455).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão central do presente recurso consiste em analisar se a multa tributária imposta pelo Fisco Estadual possui caráter confiscatório e, em caso afirmativo, se o depósito judicial do valor do tributo, acrescido da multa limitada a 100% (cem por cento), é suficiente para suspender a exigibilidade da integralidade do crédito tributário.

Compulsando os autos, verifico que a multa aplicada efetivamente ultrapassou a obrigação principal, o que, de fato, contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A vedação ao confisco, princípio basilar do sistema tributário nacional insculpido no art. 150, IV, da Constituição Federal, impõe limites ao poder de tributar e, extensivamente, ao poder de sancionar do Estado, de modo a evitar que a imposição de penalidades se torne um instrumento de apropriação indevida do patrimônio do contribuinte.

Nesse diapasão, a Suprema Corte, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC), firmou tese vinculante que, embora referente à legislação federal, estabeleceu um critério quantitativo claro como baliza para a aferição do caráter confiscatório das multas tributárias qualificadas. Ficou assentado que:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Evidencia-se, portanto, que o critério quantitativo do valor do tributo foi adotado como limite máximo para a imposição de multas qualificadas, excetuando-se apenas a hipótese de reincidência, que não se aplica ao caso concreto. A conduta descrita na legislação estadual (art. 75, §4º, I, a, da Lei nº 7.000/2001) que fundamentou a autuação não se enquadra em situação de reincidência, motivo pelo qual a multa deve se limitar a 100% do tributo.

Aliás, este egrégio Tribunal de Justiça, bem como outras cortes pátrias, já se posicionaram em consonância com o referido entendimento, limitando multas consideradas excessivas:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA CDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO LIMITADOR DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.195/STF. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85 DO CPC. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. (...).
7. ? o STF, ao julgar o tema 863, com modulação dos efeitos, estabeleceu que a multa qualificada não pode superar 100% do tributo devido, salvo em caso de reincidência comprovada, podendo atingir até 150% apenas nessas hipóteses. 8. ? ausente comprovação de reincidência, deve-se limitar a multa tributária ao patamar de 100% do valor do tributo, sendo essa a medida proporcional e razoável conforme jurisprudência do STF e do TJES.
9. (...). (TJES; AI 5005044-42.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 12/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. (...) II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão omitiu-se quanto à natureza qualificada da multa punitiva e à aplicação dos temas 863 e 1195 do STF; (II) estabelecer se houve omissão na análise da possibilidade de fixação equitativa de honorários à luz do tema 1255 do STF; e (III) determinar se seria cabível o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema 1255 pelo STF. III.
Razões de decidir o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da legalidade da multa qualificada superior a 100% do tributo, rejeitando-a com fundamento na jurisprudência do STF e no princípio do não confisco (CF, art. 150, IV), considerando abusiva a sanção, ainda que qualificada. Considerando a necessidade de concretização da norma constitucional que veda o confisco em matéria tributária (art. 150, IV, da CF), o tema 863 foi julgado pela corte fixando-se o limite de 100% do débito tributário para a multa qualificada (ressalvando caso de reincidência), aplicada em caso de fraude, sonegação ou conluio, e a multa analisada supera tal percentual, estando o acórdão embargado alinhado à tese vinculante
. (...). (TJES; AI 5009533-59.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/06/2025)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO DECORRENTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA EM VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. RE 736090/SC. TEMA 863 STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1.
No julgamento do RE nº 736090/SC (Tema 863), o STF firmou o entendimento de que Até que seja editada Lei Complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
. 2. Embora o referido julgado tenha estabelecido uma modulação dos efeitos da decisão a partir da edição da Lei nº 14.689/23, ficou também definido que tal modulação não alcança as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data (caso dos autos). 3. Não obstante, considerando que a multa aplicada no patamar de 140% não resultou das hipóteses de reincidência descritas na tese vinculante, inexiste dissonância entre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 e o acórdão proferido por esta Turma Julgadora. (TJMG; AI 1947282-18.2024.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 10/07/2025; DJEMG 17/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO STF. TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. REDUÇÃO PARA 100% DO TRIBUTO DEVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante no sentido de que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do débito tributário, salvo em casos de reincidência, em que pode alcançar até 150% do valor do tributo devido
. 2. Impõe-se a adequação do acórdão à tese vinculante firmada pelo STF, para reduzir a multa qualificada aplicada pelo Fisco do Distrito Federal de 134% para o patamar máximo de 100% do ICMS devido. 3. A imposição de sanções tributárias deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao efeito confiscatório, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal, de modo a evitar penalidades excessivas que comprometam a finalidade arrecadatória do tributo. 4. Em rejulgamento, Apelação parcialmente provida para limitar a multa a 100% do débito tributário, nos termos do entendimento vinculante do STF, Tema 863. Unânime. (TJDF; AC 0711493-43.2019.8.07.0018; Ac. 2000673; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 15/05/2025; Publ. PJe 09/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES DA MULTA FISCAL. CONSONÂNCIA COM O TEMA Nº 863 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO (ART. 1.030, II, DO CPC). I. Caso em exame 1. Juízo de retratação suscitado para eventual adequação do acórdão deste órgão fracionário ao entendimento firmado no tema nº 863 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o anterior acórdão desta quarta câmara de direito público está em conformidade com a tese fixada no tema nº 863 do STF, referente aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. III. Razões de decidir
3. O tribunal pleno do STF, em 03/10/2024, no re n. 736090 (tema nº 863), assentou a seguinte tese jurídica: até que seja editada Lei Complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-a, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-c do citado artigo. 4. No caso, o acórdão deste órgão colegiado confirmou a sentença, que reduziu a multa fiscal, de 200% para 100% do imposto sonegado, não tendo sido cogitada a hipótese de reincidência. Assim, está em perfeita con
sonância com a tese firmada no tema nº 863 do STF
. 5. Ademais, a demanda enquadra-se na excepcionalidade da modulação dos efeitos do paradigma, referente às ações judiciais pendentes quando da edição da Lei nº 14.689/2023, com a aplicação retroativa do entendimento vinculante. Precedentes. lV. Dispositivo 6. Juízo de retratação negativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, re 736090, tribunal pleno, Rel. Min. Dias toffoli, j. 03.10.2024; TJSC, apelação/remessa necessária nº 0309161-44.2016.8.24.0005, Rel. Des. Vilson fontana, quinta câmara de direito público, j. 10.12.2024; TJSC, apelação nº 0047053-39.2008.8.24.0038, Rel. Des. Luiz Fernando boller, primeira câmara de direito público, j. 01.04.2025. (TJSC; APL-RN 5000138-55.2019.8.24.0038; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 22/05/2025)

Nesse contexto, a parcela do crédito tributário referente à multa que excede 100% do valor do tributo carece de presunção de legalidade, sendo inexigível. Assim, ao depositar o montante correspondente ao tributo, acrescido de 100% a título de multa e de 30% para despesas processuais, a agravante garantiu integralmente a parte devida da execução.

Ademais, os depósitos realizados somam R$ 307.480,10, valor superior à quantia atualizada indicada pela própria Fazenda Pública, de R$ 268.091,10. Tal fato reforça a suficiência da garantia e permite a suspensão da exigibilidade do crédito, com fulcro no art. 151, II, do CTN.

De conseguinte, restando demonstrado, tanto o caráter confiscatório da multa imposta, quanto a suficiência do depósito efetuado, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)